Tribunal: TJMT
Processo: 1041085-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041085-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (REPRESENTANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – DUPLICATA MERCANTIL – ACEITE DO SACADO NOS BOLETOS BANCÁRIOS, EMITIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AS DUPLICATAS VIRTUAIS – COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE RECUSA MOTIVADA PELO SACADO – DEMASIA FORMAL QUANTO A EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE PROTESTO – EFICÁCIA EXECUTIVA DOS TÍTULOS RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória
(AgInt no AREsp 930.040/MG).

A duplicata é um título à ordem e causal, extraído a partir de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço, que tem como pressuposto a extração de uma fatura (artigos 1o e 2o da Lei no 5.474/68).

Se a demandada apôs seu aceite nos boletos bancários, que substituem as duplicatas, inclusive com solicitação de emissões das notas fiscais, faturamento, e com as devidas confirmações de entrega e recebimento da prestação de serviços de cada uma delas, reconhecendo a obrigação de pagar a dívida no tempo e modo devidos, se torna demasia formal a exigência de juntada de protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041, movida em face de HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA. e outros, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e 3o do CPC. Via de consequência, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a exceção de pré-executividade tem âmbito restrito, somente comportando discussões de matérias que independam do exame de provas.

Assevera que as matérias elencadas pelos Recorridos, na exceção de pré-executividade apresentada, dependem de produção de provas, ou seja, de dilação probatória, pois dizem respeito aos aspectos formais do título executivo, razão pela qual, somente comportaria ser suscitadas através de embargos.

Sustenta que uma vez provado o “aceite” por parte da Apelada/Executada, nos termos do artigo 15, inciso I da Lei 5.474/68,
“a cobrança será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais contidos no CPC, “protestada ou não”
.

Acrescenta que
“até mesmo a não oposição expressa dos Recorridos, pertinente a inadimplência apresentada das notas fiscais, com comprovação de “aceite” e de “entrega e recebimento das mercadorias” representa prova de inadimplemento, a permitir, neste caso especial, a dispensa do protesto”.

Afirma ser cabível, assim, a incidência do disposto no § 2o do art. 7o da Lei n. 5.474⁄68, sendo que a aludida comunicação deve ser considerada como substitutiva do protesto.

No mais, discorre que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar critérios equitativos, posto que a verba fixada na origem se revela excessiva, frente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e manter o processamento da ação fundada em título executivo extrajudicial válido. Sucessivamente, requer a redução da verba honorária para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 119636772 e 119636774, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de processo de execução movida pela Apelante QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, de seus sócios: FARES HAMED ABOUZEID FARES (espólio) e ARILSON COSTA DE ARRUDA; e da ora Apelada, IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ.

Prosseguindo o feito na origem, a empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ apresentou exceção de pré-executividade, arguindo: a) a nulidade da execução ante a ausência de título executivo extrajudicial – nota fiscal sem duplicata e sem apontamento de protesto; b) a prescrição das notas fiscais; c) a inexigibilidade ante a comprovação de pagamento. Com isso, requereu a extinção do processo.

Após oportunizar a manifestação da Exequente, o Juízo a quo julgou o feito para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução, nos termos do art. 485, IV e 3o do CPC. Via de consequência, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Como relatado, nas razões do recurso a recorrente alega o descabimento da exceção de pré-executividade, a validade do título executivo fundado em duplicata aceita sem protesto e a recessividade da verba honraria fixada na sentença.

Pois bem.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de ser possível a oferta de Exceção de Pré-Executividade para promover a extinção da Ação de Execução, arguindo matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas desde que estas estejam documentalmente provadas e possam ser de plano declaradas pelo MM. Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece a admissibilidade deste meio impugnativo, e sempre reafirma o seu cabimento quando este é adequado a finalidade de defesa do patrimônio do devedor,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA DE DEFESA: PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SÓCIOGERENTE - RESPONSABILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Doutrinariamente, entende-se que só por embargos é possível defender-se o executado, admitindo-se, entretanto, a exceção de pré-executividade. 2. Consiste a pré-executividade na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, as matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas. 3. A tolerância doutrinária, em se tratando de execução fiscal, esbarra na necessidade de se fazer prova de direito líquido e certo. 4. Se não foi comprovado que o sócio-gerente agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, tornasse indevida sua responsabilização. 5. Recurso especial improvido
” (REsp 720.595/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 19/09/2005, p. 296).

“É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes
” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 05/02/2015).

“A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória”
(AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).

Portanto, sendo o alegado vício de validade perfeitamente cognoscível de ofício, é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar a nulidade na execução, nos termos da jurisprudência do STJ.

Quanto ao mérito do recurso propriamente dito, a recorrente manifesta sua insatisfação com o conteúdo decisório, sob a alegação de que a entrega do produto pode ser confirmada por meio de e-mails trocados pela apelante com a apelada Hospital Jardim Cuiabá Ltda., de onde se extraem as respostas “ok” e “(...) solicito nota fiscal”, e que não haveria a necessidade de protesto do título para o prosseguimento da execução. Com razão, a recorrente.

Como se constata dos próprios termos dos artigos 1o e 2o da Lei no 5.474/68, a duplicata é um título à ordem e causal, extraído a partir de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço, que tem como pressuposto a extração de uma fatura.

Ademais, em que pese, a teor do art. 784, I, do Código de Processo Civil, a duplicata constitua título executivo extrajudicial, quando ausente aceite, deve, por força do disposto no art. 15, II, da Lei no 5.474/1968, vir acompanhada de: certidão de protesto – ainda que por indicação, consoante o §2o do dispositivo em comento - e documento hábil à comprovação da entrega e recebimento da mercadoria.

Na hipótese, considerando que a demandada apôs seu aceite nos boletos bancários, que substituem as duplicatas, inclusive com solicitação de emissões das notas fiscais, faturamento, e com as devidas confirmações de entrega e recebimento da prestação de serviços de cada uma delas, ou seja, foram devidamente acompanhadas de documentos que comprovam o fornecimento dos produtos e serviços que, por seu turno, dão suporte efetivo à própria emissão, reconhecendo a obrigação de pagar a dívida no tempo e modo devidos, tenho por desnecessária a juntada das certidões de protesto.

Perfilho do posicionamento de ser demasia formal a exigência de juntada de protesto e reconhecendo o aceite da devedora em outro documento, estando presentes os demais requisitos para a execução, ou seja, os boletos que retratam fielmente os elementos das duplicatas virtuais, as notas fiscais e os comprovantes de recebimento das mercadorias e, por fim, a ausência de recusa motivada pelo sacado.

Assim, somente sem o aceite é que seria exigível o protesto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS à EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. Título executivo. O art. 15 da Lei no 5.474/68 dispõe que, para cobrança da duplicata, esta deve conter aceite e, não havendo aceite, o título deve ser protestado, bem como acompanhado de comprovação do negócio jurídico subjacente e prova da entrega e recebimento da mercadoria, cumulativamente. In casu, foram preenchidos ambos os requisitos, o que demonstra a exigibilidade do título. Desfazimento do negócio. A apelante alega que o negócio foi desfeito, ainda com o contratante de origem, sem, contudo, comprovar tal acontecimento, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”
(Apelação Cível, No 70082361080, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 11-03-2020)

Ora, se a duplicata sem aceite é suprível pelo protesto, se o aceite for reconhecido nos boletos bancários, sendo estes substitutos das duplicatas virtuais, inarredável a dispensa dos protestos na espécie.

Se reconhece, portanto, a eficácia executiva dos títulos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022